Tribunal: TJDFT
Processo: 0025041-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. INTERESSE DE REEXAME. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para que seja devidamente corrigida a omissão verificada no acórdão recorrido. 2.1. A independência administrativa e funcional ostentada pela Defensoria Pública (art. 134, § 2o da Constituição Federal) não consubstancia autossuficiência financeira para justificar a condenação da ora embargada (AGEFIS) ao pagamento de honorários de advogado.
3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos parcialmente.